Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009985-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MONTANDON - CPF: 288.602.926-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO, CONVERTEU A INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM PENHORA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, verifica-se dos autos que não houve a juntada de nenhum documento ou qualquer prova de que se trata de valor impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC, tendo em vista que não restou provado, que as contas bancárias bloqueadas são destinadas aos créditos de conta salário ou poupança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO MONTANDON contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008832-26.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que rejeitou o pedido de desbloqueio, converteu a indisponibilidade financeira em penhora e determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente.

Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que o bloqueio de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos) recaiu sobre a conta, mantida junto à Nu Pagamentos S.A, que guarnece os valores recebidos de transferência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a título de aposentadoria.

Aduz que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que sendo o único veículo do executado e seu valor venal não consegue quitar os valores aventados pelo exequente em planilha, ou seja, valor vil e da real necessidade da parte agravante, devido a sua idade avançada de 66 anos, ter que se deslocar para tratamento médico e afazeres domésticos com sua família.

Alega que o risco da demora fica caracterizado pela tal circunstância, que confere grave risco pois pelas garantias elencadas pela exequente, cobre o valor integral da dívida, sem que haja perecimento do resultado útil do processo.

Defende ser imprescindível a impenhorabilidade, pois visa a garantia de subsistência deste, ou seja, tratam-se de valores que são utilizados para manutenção das despesas precípuas, tais como, aluguel, água, luz, conta de telefone, alimentação, dentre outros.

Ressalta-se ainda, que o agravante padece de doença grave e necessita urgentemente do desbloqueio desses valores para compra de seus remédios, nos termos do art. 300 do CPC.

Por fim, destaca que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado.

Assim, requer o deferimento da tutela de urgência, para fins de suspender e liberar o valor de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos), referente a proventos de aposentadoria.

Em pedido subsidiário, requer que a referida aposentadoria seja estornada ao agravante, e reconhecer ao final a liberação o valor de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos) equivalente a proventos de aposentadoria, através de transferência para a conta poupança: AG 0001 CONTA: 48491804-8 Banco: Nu Pagamentos S/A.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 129493690).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 133460692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de CARLOS ROBERTO MONTANDON, na qual ocorreu o bloqueio de valores junto a aplicação bancária (NU PAGAMENTOS S.A.) do Executado pelo sistema SisbaJud, no montante de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos) na data de 15.03.2022 (ID 80058612 - Pág. 3 - origem).

O devedor/agravante, inconformado com a restrição, compareceu em juízo requerendo a desconstituição da penhora alegando que a penhora em comento, recaiu sobre valor que seria oriundo de verba salarial/benefício previdenciário depositado na Caixa Econômica Federal e transferido para a conta do Agravante mantida na NU PAGAMENTOS S.A, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo manteve a penhora online realizada porquanto o executado não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado refere-se ao salário/benefício previdenciário.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC em seu art. 4o:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, verifica-se dos autos que não houve a juntada de nenhum documento ou qualquer prova de que se trata de valor impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC, tendo em vista que não restou provado, que as contas bancárias bloqueadas são destinadas aos créditos de conta salário ou poupança.

Ressalte-se que não foi feita a juntada de extratos bancários, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia mantida em conta poupança e, sendo certo que foi opção da agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022